Tribunal: TCU
Processo: 003.757/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputou débito e aplicou multas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7065/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a ao ressarcimento de débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Outorga BNB Fundeci 2019.0023, cujo objeto relacionava-se ao projeto denominado "BNB Mel", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.